Tribunal: TJDFT
Processo: 0705181-78.2024.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. CONHECIMENTO EM PARTE DO APELO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA. IMPUGNAÇÃO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. ERRO GROSSEIRO. ART. 915 DO CPC/15. PRAZO DE 15 DIAS. INOBSERVÂNCIA. INTEMPESTIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O recolhimento do preparo recursal obsta que o pedido de gratuidade de justiça seja conhecido, por constituir conduta incompatível com o requerimento do benefício, operando-se a preclusão lógica. Não se conhece de parte do Apelo, quanto ao ponto.
2. Os Embargos à Execução são ação autônoma e devem ser opostos por meio de petição inicial e distribuídos por dependência aos autos principais.
3. A Impugnação apresentada pela Embargante não é o meio hábil para desconstituir o título executivo, configurando erro grosseiro e inadequação da via eleita, tendo em vista que o §1o do art. 914 do CPC/15 expressamente prevê que o instrumento cabível seria os Embargos à Execução, com procedimentos distintos.
4. Ainda que superada a questão relativa ao erro grosseiro, o art. 915 do CPC/15 estabelece que os Embargos à Execução devem ser oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias. Assim, a intempestividade impõe a rejeição liminar dos embargos, por se tratar de pressuposto indispensável à constituição e ao desenvolvimento válido e regular do processo (art. 918, I, do CPC/15).
5. Apelação conhecida e não provida.